Tribunal: STF
Processo: ARE 1465832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; e 40, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ocorre que o abono concedido em parcela única e mediante rateio de valores determinados e remanescentes da cota de destinação genéria dos recursos só FUNDEB tem caráter transitório e eventual, afastando a incidência de contribuição previdenciária, porquanto nos termos do artigo 201, §11, da Constituição da República, e artigo 28, §9º, e, item 7, da Lei 8.212/1991, alterada pelas Leis 9.528/1997 e 9.711/1998, a contribuição previdenciária ocorre sobre os ganhos habituais do empregado. Oportuno destacar que citado abono, distribuído aos profissionais do magistério ao final de cada ano, a partir do rateio dos valores do FUNDEB não efetivamente apropriadas pelos municípios em cada exercício orçamentário, não corresponde a qualquer contraprestação por serviços efetivamente prestados ou por tempo a disposição por parte daqueles profissionais, sem contar que são acréscimos eventuais, incertos, de valor variável, e que não integram os proventos da aposentadoria, não se constituindo, por todas essas razões, em fato imponível relativamente à incidência de contribuição em questão. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 241, é nesse mesmo sentido: “A contribuição previdenciária incide sobre o abono incorporado ao salário”. Neste contexto, incabível o desconto de contribuição previdenciária sobre o abono de rateio do FUNDEB objeto da lide. In casu, o documento ID 445435765 demonstra que a autora recebeu, em dezembro/2021, R$9.183,97 (nove mil, cento e oitenta e três reais e noventa e sete centavos), a título de rateio de FUNDEB, mais R$100,00 (cem reais) a título de vale-alimentação PREVCEL, mais R$220,00 (duzentos e vinte reais) de insalubridade e vencimentos de R$ 1.353,98 (mil reais, trezentos e cinquenta e três e noventa e oito centavos), sendo-lhe descontada contribuição previdenciária para a PREVCEL, no valor de R$900,70 (novecentos reais e setenta centavos). Ocorre que a contribuição previdenciária (14%) deveria incidir apenas sobre o vencimento (R$ 1.353,98), o que importaria num desconto de R$189,55 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). Por fim, necessário frisar que é devido o desconto do imposto de renda, dada a natureza remuneratória não habitual do abono, como também que os artigos 40 e 201, da redação atual, da Constituição Federal não admitem a inclusão de vantagem de caráter não habitual na base de cálculo da contribuição previdenciária, embora possível a inclusão de vantagem de caráter não permanente, mas habitual.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente